Tribunal: TCU
Processo: 041.095/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 128/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.095/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Santos da Silva (XXX.496.800-XX); Angela Lasas (XXX.558.958-XX); Atila Alexandre Passos (XXX.362.791-XX); Denilson Lautert Ribeiro (XXX.068.127-XX); Janaina Marinho Pinheiro Ghesti (XXX.459.951-XX); Jose Luiz de Campos (XXX.713.208-XX); Lusimar Rodrigues (XXX.380.139-XX); Maria Adelia Soares de Araujo Anami (XXX.523.347-XX); Max Rodrigues Pereira (XXX.575.177-XX); Yolanda Sakai Ito (XXX.046.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.